Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-96.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007198-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 005.703.822-89 (APELADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM CDA DERIVADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade do processo administrativo ambiental por falha na notificação, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e a nulidade da citação na execução fiscal, declarando a inexigibilidade da CDA e extinguindo a execução, com condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação por edital no processo administrativo após retorno da correspondência como “não procurado”; (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente entre a notificação editalícia e a decisão administrativa; e (iii) saber se é válida a citação por edital na execução fiscal diante da ausência de diligências para localização do devedor; e (iv) se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A exceção de pré-executividade é admissível quando acompanhada de prova documental e trata de matérias de ordem pública.
4. A notificação editalícia no processo administrativo é inválida se não precedida de tentativas mínimas de localização do autuado.
5. A citação por edital na execução fiscal é nula quando inexistem diligências para localização, especialmente se o executado for localizado em outro processo no mesmo endereço.

6. Restou caracterizada a prescrição intercorrente superior a três anos entre a notificação (anulada) e a decisão administrativa, conforme tese firmada no IRDR – Tema 9 do TJMT.

7. Os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade quando o valor da causa é elevado, devendo seguir o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais observem os percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário. 2. A citação por edital na execução fiscal é nula quando ausentes diligências efetivas de localização. 3. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo paralisado por mais de três anos, sem atos instrutórios ou apuratórios. 4. A fixação de honorários advocatícios por equidade não se aplica em causas de valor elevado, devendo ser observado o escalonamento legal.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9; TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara Cível, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara Cível, j. 30.10.2025; TJMT, N.U 1002099-41.2021.8.11.0087, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 14.11.2025; TJMT, N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1007198-96.2022.8.11.0041, acolheu a
Exceção de Pré-Executividade
para reconhecer a nulidade do processo administrativo por vício de notificação, a ocorrência da prescrição intercorrente, e a nulidade da citação judicial, declarando a nulidade e a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021451028. Por consequência, julgou extinta a ação executiva, condenando o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

O Apelante defende o descabimento da Exceção de Pré-Executividade, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória.

No mérito, sustenta que inexistiu cerceamento de defesa, sendo válida a notificação por edital no processo administrativo.

Afirma que cabe ao autuado comunicar mudança de endereço ao órgão ambiental.

Aduz que não se consumou a prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo administrativo não permaneceu paralisado por lapso temporal suficiente à sua configuração, bem como que os atos administrativos praticados são aptos a interromper o prazo prescricional.

Impugna a forma de arbitramento dos honorários advocatícios, pleiteando a fixação por equidade, citando casos em que foi fixado por equidade.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões do Apelado no Id 341001356, defendendo o acerto da sentença, pois há nulidade na notificação por edital no processo administrativo, diante da inexistência de tentativa de notificação após o retorno do A.R. como não procurado. Afirma que na execução fiscal a citação também foi nula, pois não foram efetuadas diligências para localização. Assevera que se consumou a prescrição intercorrente.

Por fim, impugna a possibilidade de fixação de honorários por equidade.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, por se tratar de ação de execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal lastreada em CDA originada de processo administrativo ambiental, cuja última atualização, no processo executivo, perfaz o montante de R$

2.495.160,56.

O Apelado opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando nulidade da notificação no processo administrativo, nulidade da citação no processo de execução e a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com a Exceção de Pré-Executividade, o Apelado juntou a integralidade do processo administrativo ambiental que deu origem à CDA em execução, o que permite a análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, pois a exceção foi instruída com a prova pré-constituída do direito alegado.

Ainda, a nulidade da notificação administrativa, a nulidade da citação processual e a prescrição são matérias de ordem pública.

No que se refere à nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental, não é impugnado, nas razões recursais, que a correspondência encaminhada ao autuado retornou sem a entrega, com anotação de “não procurado” e imediatamente o órgão ambiental promoveu a notificação por edital.

Tais fatos são comprovados pela cópia do processo administrativo ambiental juntado com a Exceção de Pré-Executividade.

Portanto, o órgão ambiental, após o retorno da correspondência como não procurado, não promoveu qualquer diligência para a efetiva notificação do apelado.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação/citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

“ (...)

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a notificação por edital, por possuir natureza subsidiária e excepcional, somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 121 da LC/MT nº 232/2005.

5. A adoção direta da intimação ficta após tentativa única de AR frustrado, sem diligência complementar, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), contaminando o processo administrativo e tornando nulos o Auto de Infração e a CDA que dele decorre.

(...)

(N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

De igual forma, tem-se por correto o reconhecimento da nulidade da citação na Execução Fiscal, tendo em vista que houve uma única tentativa de citação por oficial de justiça, sem êxito, com certificação de que a ausência da numeração predial “
torna impossível a devida localização do intimando já que trata-se de rua extensa”.

Portanto diante de tal certidão, cabia ao Apelante/Exequente diligenciar na busca de endereço preciso do Apelado/Executado.

Na petição juntada na Execução Fiscal afirma que foram realizadas buscas infrutíferas e requer a citação por edital, contudo, não há anexado nos autos nenhuma tentativa de busca. Pelo contrário, existe uma petição anterior de busca de endereço que foi indeferida porque o Apelante não demonstrou diligência mínima de localização do executado.

Além disso, o Apelado demonstrou, com a Exceção de Pré-Executividade, que foi pessoalmente citado em outro processo, no seu endereço rural, estando demonstrado que não estava em local incerto e não sabido.

Com isso, também a citação por edital na ação executiva reveste-se de nulidade.

No que se refere à ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, a sentença fundamentou-se na tese firmada no IRDR – Tema 9, deste Tribunal de Justiça. Confira-se o trecho da sentença:

“O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000
, firmou tese de que a prescrição intercorrente "somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução".

No caso em análise, considerando como marco inicial o primeiro ato que cientificou o autuado (ainda que de forma ficta), qual seja, a publicação do edital em
09/09/2016
(ID. 200400257, p. 8), o próximo ato com conteúdo decisório ou instrutório relevante foi a prolação da Decisão Administrativa nº 4862/SGPA/SEMA/2020, em
29/10/2020
(ID. 200400257, p. 34-37).

Entre essas duas datas, transcorreram
mais de 4 (quatro) anos
. Os atos praticados nesse ínterim, como a "Certidão de não agravamento" (ID. 200400257, p. 15) e o "Despacho de encaminhamento" (ID. 200400257, p. 16), são meros atos de expediente, sem qualquer aptidão para impulsionar a apuração dos fatos, não se enquadrando, portanto, no conceito de causa interruptiva da prescrição, conforme a tese vinculante do TJMT.

O Apelante refuta a ocorrência da prescrição intercorrente, citando os atos praticados.

Contudo, como fundamentado pelo juízo de primeiro grau, após a notificação (anulada) do autuado, que teria o condão de interromper o fluxo da prescrição, se fosse válida, não houve a prática de nenhum ato relevante, de efetiva instrução, até a decisão administrativa.

Vê-se que o edital de notificação foi publicado em 9/9/2016 e após, em 12/9/2016 houve o mero encaminhamento dos autos para outro setor; em 12/8/2019 foi certificada a inexistência de outros autos de infração; em 27/10/2020 foi encaminhado para decisão e em 29/10/2020 houve a prolação de decisão administrativa, homologada em 5/11/2020.

Dessa forma, efetivamente não houve a prática de atos com aptidão para interromper o fluxo da prescrição intercorrente, por mais de quatro anos.

Destaca-se que a certidão de antecedentes não visa à apuração dos fatos e pode ser juntada inclusive no momento da autuação, não se justificando a paralisação do processo por anos apenas para a juntada de tal certidão.

Nos termos das teses fixadas no IRDR – Tema 9, somente atos efetivos de apuração do fato tem o condão de interromper a prescrição e este tribunal já se posicionou no sentido de que a mera juntada de certidão de antecedentes e despachos de encaminhamento não se consubstanciam em atos interruptivos da prescrição:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais opera-se com a paralisação do feito por mais de três anos, sendo interrompida apenas por atos que promovam efetiva instrução ou impulso processual.

2. A certidão de reincidência não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente por não possuir natureza apuratória ou instrutória.

(...)

(N.U 1000041-42.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)”

“(...)

“
Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.

2. Atos de mero expediente, como emissão de certidões ou movimentações internas, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.”

(N.U 1002099-41.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

“Tese de julgamento:

A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de apuração do fato, configura prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A certidão de antecedentes ambientais, por ter natureza declaratória, não interrompe o prazo prescricional por não constituir ato de apuração ou de impulso processual.

(...)

(N.U 1029412-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Diante disso, configurou-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA em Execução.

Por fim,

quanto à fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, o Apelante requer a fixação por equidade ou sua redução.

Contudo, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o valor elevado da execução, aplica-se o Tema 1076 do STJ, com caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC:“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”

Assim, o valor envolvido e o ganho patrimonial obtido afastam, de forma inequívoca, a incidência do critério excepcional da equidade.

Neste sentido:

“ (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255 do STF impede o sobrestamento do feito, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, exigindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8º, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3º do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

(...)

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Estabelecida a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, observa-se que o juízo de primeiro grau arbitrou honorários no percentual de 10%, citando os §§ 2º e 3º, I, do art. 85 do CPC. Entretanto, o valor da causa ultrapassa 200 salários mínimos, razão pela qual deve ser aplicado o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC, nos percentuais mínimos previstos nos incisos I, II, III, IV e V.

Desta forma, a sentença deve ser parcialmente reformada, para determinar que os honorários de sucumbência observem o escalonamento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso, para modificar, em parte, a sentença, a fim de fixar os honorários de sucumbência nos percentuais mínimos do §3º do artigo 85 do CPC, em cada faixa de escalonamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026